Tribunal: TJDFT
Processo: 0735128-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0735128-54.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KENIA NAYARA PIMENTEL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente para manifestação, em 10 dias, sobre o interesse recursal, haja vista a notícia de que o procedimento médico foi realizado (ID 39993848). Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito